Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NAO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, condenando a Recorrente a lhe restituir em dobro o valor de R$ 328,03 (trezentos e vinte e oito reais e três centavos) e a indenizá-lo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização argumentando, em suma, que havia firmado dois acordos na plataforma da Recorrente para a quitação de débitos no valor de R$ 93,58, que foram emitidos boletos, que, após o pagamento, constatou que o valor cobrado foi de R$ 461,61 e que não conseguiu contato com a Recorrente para a resolução do problema.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 54123180). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 54123186.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da repetição de indébito, da indenização por danos morais e do quantum fixado.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que apenas fornece a plataforma para a regularização de débitos, que não cometeu ao ilícito e que a culpa é exclusiva de terceiro. Aduz que não tem ingerência sobre negociações ou pagamentos e que não efetuou nenhuma cobrança. Requer que o seu recurso seja recebido no efeito suspensivo e a reforma da sentença para julgamento pela improcedência dos pedidos ou redução do valor fixado a título de danos morais.
6. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
7. A relação jurídica foi estabelecida entre o recorrido e a Oi, sendo que o recorrido tão somente é mantenedor da plataforma, à qual restringe a disponibilização de ambiente para a aproximação do consumidor com o credor, com objetivo de buscar resolução dos conflitos de forma amigável, evitando-se a propositura de ações judiciais.
8. Portanto, na condição de fornecedora do serviço de negociação de dívidas, existente entre cliente e empresa não pode responder pela irregularidade da cobrança que deve ser atribuída exclusivamente ao credor. Caso queira, compete ao autor ajuizar a demanda contra o credor.

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.